Tribunal: CARF
Processo: 10805.721683/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721683/2011-91
ACÓRDÃO
2202-011.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES APPAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que a contribuinte auferiu rendimentos da fonte
pagadora contestada, no ano-calendário fiscalizado, e que informou na
Declaração de Ajuste Anual apenas parte de tais rendimentos, resta
caracterizada a omissão de rendimentos lançada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721683/2011-91
2
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário
2006, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 18/07/2011, de fls.
05/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
40.778,63
2) Omissão de Rendimentos Apurada
23.410,61
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
64.189,24
4)Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.167,20)
11.167,20
5)Base de Cálculo Apurada (3-4)
53.022,04
6)Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
8.587,33
7)Total de Imposto Pago Declarado
4.349,85
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
2.473,69
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
1.763,79
11) Imposto a Restituir Declarado/Calculado
1.372,28
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721683/2011-91
3
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
1.763,79
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
23.410,61
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 23.410,61, recebido
pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.473,69.
Complementação da Descrição dos Fatos
Valores lançados conforme pesquisas nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
67.572.503/0001-02 –
EDITORA JURÍDICA
BRASILEIRA LTDA.

532.453.188-04
45.266,66
21.856,05
23.410,61
4.837,30
2.363,61
2.473,69
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts.
1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45
do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03,
alegando, em síntese, que:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721683/2011-91
4
- Foi admitida na Editora Jurídica Brasileira em 01/04/1993. Em 2006 trabalhou
nessa editora por aproximadamente um mês, após a mudança para Bertioga que
se deu em setembro;
- A partir de então ficou trabalhando em casa e recebia pelo trabalho que
realizava e também como “free lance”da Editora Saraiva;
- Quando da entrega da DIRPF/2007, somou os valores e pediu para quem fazia
suas declarações que declarassem o que de fato recebeu;
- O total dos rendimentos declarados R$ 21.856,05 abrange os seis meses de
salários e as pequenas quantias recebidas em envelopes em sua casa para ir
abatendo dos salários atrasados;
- A diferença declarada pela empresa de R$ 23.410,61 é exatamente o que
deixaram de lhe pagar: salários atrasados, 13o. salário e férias do ano de 2006;
- Para não ser penalizada duas vezes (além de não receber, ter de pagar), pede o
cancelamento da notificação;
- Anexa documentos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que a contribuinte auferiu rendimentos da fonte pagadora
contestada, no ano-calendário fiscalizado, e que informou na Declaração de
Ajuste Anual apenas parte de tais rendimentos, resta caracterizada a omissão de
rendimentos lançada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não pode ser penalizado por erro da fonte pagadora -
inexistência de omissão de rendimentos;
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.114),
sobrevieram os documentos de fls. 122/127 (diligência frustrada).
É o relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721683/2011-91
5

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A contribuinte foi cientificada da Notificação de Lançamento em 28/07/2011, fl.
31, e apresentou impugnação em 02/08/2011, fl. 03. Trata-se de impugnação
tempestiva. Ademais, atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235,
de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos
recebidos pela contribuinte, no valor de R$ 23.410,61:
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
67.572.503/0001-02 –
EDITORA JURÍDICA
BRASILEIRA LTDA.

532.453.188-04
45.266,66
21.856,05
23.410,61
4.837,30
2.363,61
2.473,69
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
A contribuinte informou na DIRPF/2007:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721683/2011-91
6
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
67.572.503/0001-02
21.856,05
0,00
2.363,61
Consta na fls. 10/11 cópia da Carteira de Trabalho Profissional da contribuinte
em que se verifica que foi admitida em 01/04/1993, como Supervisora de Revisão,
na Editora Jurídica Brasileira Ltda., CNPJ 67.572.503/0001-02;
Nas fls. 17/22 constam cópias de Recibos de Pagamentos de Salário emitidos
por Editora Jurídica Brasileira Ltda., CNPJ 67.572.503/0001-02, dos meses de
janeiro a junho/2006;
Consta cópia de partes do processo relativo à ação trabalhista movida pela
contribuinte em face da empresa Editora Jurídica Brasileira Ltda., datada de
20/09/2011, fls. 38/50;
Nas fls. 55/58 há cópia de Sentença datada de 20/08/2012 nos autos da
reclamação trabalhista acima referida;
A contribuinte anexou demais documentos relativos à ação trabalhista movida
em face da Editora Jurídica Brasileira Ltda., fls. 59/78.
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF entregue pela fontes
pagadora EDITORA JURÍDICA BRASILEIRA LTDA., CNPJ 67.572.503/0001-02, que
traze informação sobre rendimentos recebidos pela contribuinte, no ano-
calendário 2006:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 532.453.188-04
Nome do beneficiário constante do cadastro: MARIA DE LOURDES APPAS
CNPJ do declarante: 67.572.503/0001-02
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: EDITORA JURÍDICA
BRASILEIRA LTDA.
Data de entrega: 12/02/2007 08:55 Tipo: Original
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 48.900,92 5.214,63
Total sem 13o: 45.266,66 4.837,30
Da análise mensal dos rendimentos na DIRF entregue pela fonte pagadora Editora
Jurídica Brasileira Ltda. verifica-se que constam rendimentos para os meses de
janeiro a dezembro de 2006 totalizando R$ 45.266,66.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721683/2011-91
7
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
De acordo com as informações contidas na DIRF entregue pela fonte pagadora
Editora Jurídica Brasileira Ltda. os rendimentos recebidos pela contribuinte, no
ano-calendário 2006, corresponderam a R$ 45.266,66, e não a R$ 21.856,05, por
ela informados na DIRPF/2007. Assim, houve omissão de rendimentos recebidos
no ano-calendário 2006 no valor de R$ 23.410,61, devendo ser mantido o
lançamento nos exatos termos em que efetuado pela Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto
pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
O processo deve ser encaminhado para ciência da contribuinte com a finalidade
de intimá-la ao pagamento do crédito tributário mantido no presente Acórdão.
Cabe recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 137
DF CARF MF
Original